Tribunal: TJSP
Processo: 0365008-36.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Afonso Faro Jr.

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Outros números:

9286685200

Ementa:

PREVIDÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA – BENFICIÁRIA DE SERVIDOR FALECIDO DA CEAGESP - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE, Tema no 810, do C. STF – Decisão da C. Turma Julgadora que não contraria a jurisprudência sedimentada no STF - Manutenção do julgado anteriormente prolatado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191881
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0365008-36.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado MARIA ZITO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Manutenção do julgado
anteriormente prolatado. J.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AROLDO VIOTTI E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365008-36.2009.8.26.0000 -Voto no 10.666 - DC
2
Apelação no 0365008-36.2009.8.26.0000
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Maria Zito Ferreira
Comarca: São Paulo 14a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: Rodolfo Ferraz de Campos
Voto no 10.666
PREVIDÊNCIA SOCIAL - PENSIONISTA BENFICIÁRIA DE
SERVIDOR FALECIDO DA CEAGESP - Remessa para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão em
cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, do CPC - 870.947/SE,
Tema no 810, do C. STF Decisão da C. Turma Julgadora que não
contraria a jurisprudência sedimentada no STF - Manutenção do
julgado anteriormente prolatado.
Vistos.
Cuida-se de reexame do v. acórdão de fls. 135/139, o qual
manteve os índices de juros e correção monetária da sentença de fls. 92/97
(evitando-se a reformatio in pejus), para eventual adequação e/ou
manutenção da decisão colegiada, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, em
razão do julgamento do REsp n° 1.492.221/PR (Tema n° 905/STJ) em
conformidade com o Tema n° 810/STF.
É uma síntese do necessário.
Verifico que é o caso da manutenção do julgado.
Observa-se que o acórdão de fls. 135/139 manteve a
sentença tal como prolatada, nos seguintes termos:
“Assim, como não é o caso de improcedência, a r. sentença
merece ser mantida como prolatada (evitando-se a
'reformatio in pejus'), incluindo-se a fixação dos juros
moratórios de 6% ao ano contar da citação e os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365008-36.2009.8.26.0000 -Voto no 10.666 - DC
3
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, ante a
singeleza da causa patrocinada.” (fls. 139).
E a decisão monocrática, assim determinou:
“(...) bem como para condenar a ré a pagar as difenteças
devdias com correção da data de vencimento de cada
parcela e acréscimo de juros de mora de 6% ao ano (art. 1o -
F da Lei Federal n. 9.494/97/97) a contar da citação.”
Consoante entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no 810, ATA no
27, de 20.09.2017, DJE no 216, divulgado em 22.09.2017, no sentido de que:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-
F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea
a promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0365008-36.2009.8.26.0000 -Voto no 10.666 - DC
4
Portanto, a solução dada ao julgado não contraria o
entendimento firmado por meio do sistema de repercussão geral.
Destarte, pelo meu voto, mantenho os termos do v.
acórdão.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência da Seção de
Direito Público.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)